Tribunal: STF
Processo: Rcl 40628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos nº 0001263-61.2012.5.03.0059, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 8). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (docs. 10, 11, 14 e 22).
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a improcedência da reclamação, sob as seguintes alegações: (i) o acórdão reclamado é anterior ao julgamento da ADPF 324; (ii) não houve violação à SV 10, tendo em conta que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95; e (iii) não se aplica ao caso o decidido na ADPF 324, tendo em conta que a equiparação salarial pleiteada na origem teve por fundamento o princípio da isonomia. Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça (docs. 15 e 20). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    7. De início, observo dos autos que o TRT da 3ª Região deu parcial provimento a recurso ordinário, determinando o retorno dos autos à primeira instância para julgamento dos pedidos de diferenças salariais e reflexos, bem como aqueles decorrentes da aplicação das normas coletivas da CEMIG. Contra a nova sentença, a reclamante interpôs recurso ordinário, o qual teve o provimento negado. Quanto à ilicitude da terceirização, o acórdão consignou que as questões acerca da licitude da terceirização e da impossibilidade de aplicação dos benefícios previstos no ACT da CEMIG, “não comportam maiores debates, isto porque referidas matérias já foram devidamente apreciadas por esta d. Turma, conforme se observa do acórdão de f. 707/718, no qual foi dado parcial provimento ao recurso obreiro”. 
    8. Embora o último acórdão do TRT 3ª Região não tenha debatido a licitude da terceirização, a matéria não estaria preclusa. Isto porque, conforme registrou o Min. Ricardo Lewandowski na decisão proferida na Rcl 34.093-ED, “ao julgar questões similares em que também assentada, em julgamento de recurso ordinário, a tese de ilicitude da terceirização, com a consequente devolução dos autos ao primeiro grau para nova sentença de mérito, o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido o caráter interlocutório dos acórdão proferidos, bem como não ser possível a impugnação recursal imediata de tais acórdãos, uma vez que o ponto controvertido pode ser impugnado quando da utilização de recurso contra a decisão definitiva”.
    9. Além disso, o subsequente recurso de revista teve o seu seguimento negado em decisão que consignou, no ponto, o seguinte: “A Turma, ao entender que a função exercida pelo reclamante, eletricista comercial, estava inserida na atividade-fim da tomadora dos serviços e declarar a ilicitude da terceirização, decidiu em harmonia com o item IV da Súmula 331 do TST”.
    10. Passo, assim, ao exame das alegações da reclamante.
    11. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    12. Consta dos autos que a decisão reclamada foi proferida em 2015 (doc. 4). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    13. Quanto ao segundo ponto, todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    14. Verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. No caso, a declaração da ilicitude da terceirização teve por fundamento o fato de a função exercida pelo empregado terceirizado estar inserida na atividade-fim da tomadora dos serviços. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (autos nº 0001263-61.2012.5.03.0059) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    16. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015), suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator